Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADENOMAS TELANGECTÁSICOS MÚLTIPLOS. EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas.
3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
4. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mostra-se proporcional e razoável o valor arbitrado.
5. Apelação conhecida e não provida.